Tribunal: TJSP
Processo: 1011611-93.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c reparação por danos morais – Sentença foi proferida, sem que se oportunizasse a produção de prova requerida pela parte autora – Inviabilidade do julgamento da legitimidade de parte, assim como do próprio mérito por esta C. Câmara – Sentença anulada de ofício.